Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas (armazenamento e transmissão de diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças) e do risco de reiteração delitiva (tendo em vista o fácil acesso à rede mundial de computadores), não se evidencia ilegal a constrição cautelar.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Pelo mesmo motivo, insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______________________
Dispositivos relevantes: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; ECA, arts. 241-A e 241-B.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1904212, 0701359-98.2024.8.07.9000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/08/2024; Acórdão 1892812, 0726094-35.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024; Acórdão 1881901, 07202111020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024.